Tribunal: TJPA
Processo: 0005236-63.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005236-63.2019.8.14.0401

APELANTE: WAGNER CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0005236-63.2019.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WAGNER CARVALHO (ADVOGADO: CARLOS FELIPE ALVES GUIMARÃES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. O
depoimento dos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Penas de detenção e de reclusão.
Fixadas penas de reclusão e de detenção, deve ser estabelecido regime prisional inicial para cada uma delas, separadamente, conforme artigos 33 e 69, do Código Penal.

Afastada, de ofício, a unificação das penas. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005236-63.2019.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WAGNER CARVALHO (ADVOGADO: CARLOS FELIPE ALVES GUIMARÃES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de apelação interposta por Wagner Carvalho em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara criminal distrital de Icoaraci/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática das condutas tipificadas no art. 12, da Lei nº 10.826/03, e art. 297, do Código Penal, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 35 dias multa.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 08.03.2019, por volta das 6h da manhã, o denunciado acima epigrafado foi preso em flagrante delito por estar portando ilegalmente uma arma de fogo do tipo PISTOLA GLOCK CALIBRE 9mm, assim como várias caixas de munição do mesmo calibre da arma, um carregador alongado compatível com a arma e outro carregador contendo munição calibre .45 auto; portava ilegalmente, também, dois encartuchados com material explosivo, além de uma carteira de identidade (documento público) falsificada. Segundo consta nos autos, na data dos fatos, Policiais Civis foram cumprir MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO na residência do denunciado, bem como MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA do mesmo, mandados, estes, referentes ao inquérito que apura a morte de Marcelo Barbosa de Silveira, ocorrida no dia 19.10.2018, crime que tem como principal suspeito, o ora denunciado. É válido ressaltar que existia outro MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E PRISÃO PREVENTIVA, para serem cumpridos pela Delegacia de Crimes Funcionais da Polícia Civil (DECRIF), onde o denunciado também responde por condutas ilícitas, logo havia uma equipe da citada delegacia auxiliando a operação. Ao se iniciarem as buscas na residência, os policiais encontram uma série de objetos de posse ilícita do denunciado - listados no auto de exibição e apreensão de objeto (fls. 11 e 12) - destacando-se dentre eles, uma arma de fogo, material explosivo e uma carteira de identidade falsificada de nome Francenildo Pereira Nunes, mas com a foto do denunciado. Em seu depoimento, o denunciado afirma que a Pistola, 9mm juntamente com os carregadores e os 301 cartuchos de munição calibre 9mm não lhe pertenciam, assim como o cartucho .45 e o respectivo carregador. Ressalta, ainda, que não acompanhou os Policiais Civis até sua casa, onde foi efetuada a Busca e Apreensão. (...).”

Denúncia recebida no dia 29.07.2019, id-8410896.

Aduz o apelante que não há nos autos comprovação do crime de falsidade documental, eis que não há laudo pericial atestando a veracidade do documento, razão pela qual requer sua absolvição. Alega que, por morar em local perigoso, possuía a arma apenas para se defender, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, uma vez que não há provas da existência do delito.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 19/3/2024

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de apelação interposta por Wagner Carvalho em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática das condutas tipificadas no art. 12, da Lei nº 10.826/03, e art. 297, do Código Penal, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 35 dias multa.

Aduz o apelante que não há nos autos comprovação do crime de falsidade documental, eis que não há laudo pericial atestando a veracidade do documento, razão pela qual requer sua absolvição. Alega que, por morar em local perigoso, possuía a arma apenas para se defender, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, uma vez que não há provas da existência do delito.

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade.

A materialidade dos delitos restou comprovada diante do auto de exibição e apreensão do objeto, id-8410860, cópia da carteira de identidade falsa, id-8410891 e laudos periciais das armas – id-8410943 e 8410944. Por sua vez, a autoria se constata diante dos depoimentos das testemunhas e do interrogatório do acusado.

Ressalto que a carteira de identidade apreendida com nome falso de Francenildo Pereira Nunes e foto do ora recorrente, foi apreendida na sua residência, sendo periciada, concluindo os peritos que “o carimbo perfurante do Instituto de Identificação PCIVIL sobre a fotografia é falso, caracterizando fraude documental.” (Id-8410891). Sendo assim, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, eis que o documento de id-8410891, laudo pericial nº 2019.01.000093, comprova a falsificação do documento público e a materialidade do delito.

A testemunha, policial civil Euvandro Freitas de Melo, afirmou em juízo que fez parte da operação que deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão na casa do réu Wagner; que na residência do réu foi localizada uma pistola 9mm no forro, encontrada pelo DPC Délcio; que também encontraram várias munições e explosivos.

O policial civil Felipe Vitor Dias Castro afirmou, id-8410939, que ao cumprirem o mandado de busca e apreensão na casa do réu, o delegado de polícia encontrou na referida residência uma pistola 9mm no quarto dos filhos do réu, no teto, um carregador com munição .45 e um colete balístico.

O delegado de polícia Antônio Carlos Pinzan Júnior afirmou que foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do réu, onde cada policial ficou responsável por um cômodo; que o DPC Délcio encontrou no forro da residência uma pistola 9mm marca Glock; que também foi encontrada uma carteira falsa na residência e uma outra pistola dentro do veículo dele.

Em juízo, o acusado afirmou que comprou a pistola Glock com um caminhoneiro pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e que a adquiriu devido à criminalidade na área onde mora, id-8410963.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) convém ressaltar que é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência,
que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, muito menos quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.
” (STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017). (destaquei)

“(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...). - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do apelante.

Quanto à dosimetria da pena, vejamos.

ART. 12 DA LEI 10.826/03 – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

A pena base foi fixada em 2 anos de detenção, diante da presença de uma circunstância negativa: os antecedentes do réu.

Considerando que a pena do delito em comento varia de 1 a 3 anos de detenção, a fixação da pena base se mostra demasiadamente elevada, eis que há somente uma circunstância valorada negativamente. Desta forma, passo a fixá-la em 1 ano e 3 meses de detenção e 18 dias multa, eis que mais adequada e proporcional.

Mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea, bem como a fração de redução da pena em 1/6, restando 1 ano e 15 dias de detenção e 15 dias multa como pena definitiva, uma vez ausentes agravantes ou causas de aumento e de diminuição da pena.

ART. 297 DO CP – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO

Mantenho a pena base em 2 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias multa, diante da existência de uma circunstância negativa: antecedentes. Ausentes agravantes ou atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual deve permanecer a pena base como definitiva.

Mantenho ainda o concurso material de crimes, art. 69 do CP.

Ocorre que na hipótese de condenação por crimes diversos, em que a natureza das penas privativas de liberdade for distinta, ou seja, detenção e reclusão, inviável o somatório das penas para a determinação do regime inicial de cumprimento. Será primeiramente executada a pena de reclusão e posteriormente a de detenção. Prestigia-se a interpretação sistemática de dispositivos legais do Código Penal (arts. 33, 69 e 76), do Código de Processo Penal (art. 681) e da lei de execuções penais – LEP (art. 111).

Eis o entendimento jurisprudencial:

"(...) 1. Não é possível a unificação das penas de reclusão e detenção, pois aquela pode ser cumprida nos regimes aberto, semiaberto e fechado e esta apenas no aberto e no semiaberto. 2. A interpretação do artigo 111 da Lei de Execução Penal deve ser realizada em consonância com os artigos 33, 69 e 76, todos do Código Penal, cuja interpretação não pode ser extensiva, principalmente para prejudicar o condenado." (
Acórdão 1323116
, 07502156920208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021, maioria.)

“(...) 1. Trata de hipótese de fixação de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal (AgRg no AREsp 1.619.879/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/5/2020), e não o art. 111 da Lei de Execução Penal, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução.”
(AREsp

1658303/GO)

PENAL. ALICIAR ADOLESCENTE COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. (...)
Fixadas penas de reclusão e de detenção, deve ser estabelecido regime prisional inicial para cada uma delas, separadamente, conforme artigos 33 e 69 do Código Penal. Precedentes do STJ. Nos termos dos artigos 33, 69 e 76 do Código Penal e 681 do Código de Processo Penal, havendo cominação de penas de reclusão e de detenção, primeiro deve ser cumprida a pena de reclusão (que comporta os três regimes prisionais) e, depois, a de detenção, que se limita aos regimes semiaberto e aberto (ressalvada necessidade de transferência para regime fechado). A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena restritiva de liberdade.
Apelo parcialmente provido.
(
Acórdão 1327786
, 00007303120178070006, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021) (destaquei)

Diante de tais considerações, passo a fixar a pena de 1 ano e 15 dias de detenção e 15 dias multa pela prática do delito previsto no art. 12 da lei 10.826/03, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Pelo crime previsto no art. 297 do CP mantenho a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

A teor do disposto no art. 681 do CPP, a pena de reclusão será executada primeiro, depois a de detenção.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, afastando de ofício a unificação das penas, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/05/2024